Tribunal: STF
Processo: HC 193502
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de João Paulo Massaruto, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 927.485/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 22 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, além do pagamento de 3.351 dias-multa, ante a apreensão de 137,770kg (cento e trinta e sete quilos e setecentos e setenta gramas) de cocaína.
    Irresignada, a defesa interpôs a apelação criminal no TRF/3ª alegando, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.
    O recurso foi parcialmente provido a fim de reduzir a reprimenda para 17 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão, além da redução da pena de multa para 2.623 dias-multa, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL. DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRELIMINARES. PROVA. PENA. GRADUAÇÃO. CAUSAS. DE AUMENTO DE PENA. REGIME PRISIONAL. MULTA.
    - Preliminares rejeitadas.
    - Materialidade e autoria dolosa comprovadas no conjunto processual. Alegações de ilicitude das interceptações telefônicas que se rejeita.
    - Pena -base reduzida.
    - Afastada a aplicação da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal ("A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes") porquanto o que se patenteia do conjunto probatório é divisão de tarefas entre os acusados para o êxito da empreitada delituosa, não se vislumbrando elementos que permitam concluir sem margem a dúvida ser a situação de organização por referido acusado da atividade dos corréus.
    - Transnacionalidade que se comprova pela apreensão da droga em contêiner localizado em terminal de porto com destino a país africano.
    - Afastado o aumento do artigo 40, inciso VII, da Lei 11.343/06 reconhecido na sentença porquanto não há elementos suficientes a autorizar sua aplicação, não se podendo confundir financiamento com mero pagamento de despesas.
    - Mantida a aplicação da agravante da reincidência quanto a referido corréu, nos termos do artigo 63 do Código Penal, ante a prática de novo delito após condenação penal transitada em julgado, não se desvelando o aumento fixado na sentença em desconformidade com os critérios legais.
    - Mantido o regime inicial fechado quanto a todos os acusados. 
    - Valor unitário do dia -multa mantido nos termos da sentença, das atividades desenvolvidas e dos bens que possuem os réus avultando capacidade econômica para arcar com a pena qual fixada, na forma do artigo 60 do Código Penal.
    - Recursos parcialmente providos”. (eDOC 10, p. 66-67)
    Sobreveio recurso especial, o qual obstado na origem.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Na ocasião, a Corte Especial deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 16 anos e 4 meses de reclusão, mantendo os dias-multa, tendo em vista ter reconhecido o excesso de majoração pela agravante da reincidência.
    No presente writ o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza cerceamento de defesa durante a instrução, haja vista o réu ter sido assistido por defensor ad hoc nomeado momentos antes da audiência, de modo a impossibilitar uma defesa técnica eficiente.
    Postula liminarmente que o acusado aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, no que concerne a alegação de cerceamento de defesa em razão de nomeação de defensor ad hoc, não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Isso porque a questão já foi dirimida tanto pelo Tribunal de origem quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal:
    “Ainda preliminarmente alega o advogado subscritor das razões de apelação do acusado João Paulo Massaruto ter sido nomeado defensor dativo no próprio dia da realização da audiência de instrução e que, em homenagem ao princípio da ampla defesa, o juiz de primeiro grau deveria ter determinado a redesignação da audiência para que fosse possível a análise dos autos.
    Compulsados os autos verifica-se que os advogados constituídos pelo acusado, embora devidamente intimados, não comparecem à audiência designada, razão pela qual o juiz de primeiro grau nomeou defensor "ad hoc", providência que "a priori" atende ao princípio da ampla defesa, não logrando a defesa demonstrar à luz do caso concretamente considerado a ocorrência de prejuízo ao acusado, ainda com registro que o causídico somente foi nomeado como defensor dativo para prosseguir no feito quando o acusado informou ao Juízo, ao final da audiência, não mais possuir advogado constituído, conforme termos de fls. 912/913 e 917/918”. (eDOC 10, p. 33-34)
    Da leitura do excerto acima, aliada à impetração do habeas corpus, verifico que o paciente procura, por todos os lados, um meio de desconstituir a condenação recebeu, já analisada e referendada pelas Cortes antecedentes. 
    Ademais, quanto ao pedido de revogação da constrição cautelar, também não merece prosperar.
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito e da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista ter sido flagrado em grande quantidade de entorpecentes e ser reincidente específico.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente